Tribunal: TJES
Processo: 0000587-33.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-33.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRLAN XAVIER VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, fixando penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, 03 meses de detenção, regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) saber se subsiste a condenação por falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do tráfico foi demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação, e laudo químico definitivo.
5. A autoria restou evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos guardas municipais, colhidos em juízo, em harmonia com a confissão extrajudicial do réu e com a dinâmica do flagrante (dispensa da droga, apreensão de porções e indicação de local com mais entorpecentes).
6. Os testemunhos dos agentes públicos são meio idôneo para embasar a condenação quando submetidos ao contraditório e corroborados por outros elementos, inexistindo demonstração concreta de parcialidade ou contradição relevante.
7. A desclassificação para o art. 28 é inviável diante das circunstâncias do caso (local conhecido por tráfico, conduta de evasão/dispensa, admissão de que estava “no plantão” e “vendendo”, existência de indicativos de contato com usuários), sendo irrelevante, por si só, a ausência de apetrechos típicos ou a apreensão de pequena quantia em dinheiro.
8. Configura-se a falsa identidade quando o agente atribui nome diverso do real para ocultar a identidade e dificultar a atuação estatal, notadamente diante de mandado de prisão em aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000587-33.2024.8.08.0050

APELANTE:
IRLAN XAVIER VIANA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IRLAN XAVIER VIANA
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 307 do Código Penal, impondo-lhe as penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer, primeiramente, sua
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 10h45min, na rua São Paulo, próximo ao local conhecido por "Favelinha", no bairro Marcílio de Noronha, Viana/ES, o apelante foi abordado por guardas municipais que realizavam patrulhamento tático em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os agentes visualizaram o apelante dispensando drogas ao perceber a presença da guarnição. Foram apreendidos com ele 06 (seis) buchas de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, 01 (um) celular marca Samsung e R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie.

No momento da prisão, o apelante atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como “Luciano Xavier Viana”, quando na verdade seu nome é Irlan Xavier Viana, contra quem constava mandado de prisão em aberto.

Durante o interrogatório na fase policial, o apelante confessou exercer o tráfico de drogas no local, chegando inclusive a conduzir os agentes a outro ponto onde havia escondido mais drogas.

Pois bem.

Primeiramente, a defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

No entanto, entendo que a razão não assiste a defesa.

Explico.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada por meio do
Boletim Unificado nº 56269602
,
Auto de Apreensão
,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
e
Laudo de Exame Químico
, que atestou as quantidades e naturezas dos entorpecentes apreendidos em posse do recorrente.

A autoria delitiva foi confirmada de forma contundente durante a fase instrutória, especialmente pelos depoimentos dos guardas municipais
Diego Almeida Bravo
e
Wendhel Negrelli Rigão
, que participaram diretamente da operação que culminou na abordagem e prisão em flagrante do apelante.

Vejamos os teores dos depoimentos prestados em juízo:

Guarda Municipal Diego Almeida Bravo:

"Nós encontrávamos em patrulhamento nessa área, bem conhecida pelo tráfico de drogas. E nós nos deparamos com o indivíduo que, quando viu a viatura,
dispensou da sua mão uma quantidade de maconha
, se não me engano, foi cinco ou seis buchos de maconha. Sendo assim, a gente abordou ele. Tinha o dinheiro trocado no bolso e
ele falou que estava vendendo. Admitiu a traficância no momento
e até me levou a um local que tinha escondido mais dois pinos de cocaína. Nós o prendemos com ele dando o nome de Luciano Xavier Viana. (...) na delegacia da polícia civil. Que constataram trocas de mensagens de usuários que compravam drogas com ele."

Guarda Municipal Wendhel Negrelli Rigão:

"A guarnição estava de patrulhamento preventivo. Esse local aí, essa favelinha, já é conhecido pela nossa guarnição como um ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, antes da abordagem,
foi visualizado ele dispensando uma substância similar à maconha
. Foi feita a abordagem dele. Aí
ele confessou para guarnição que ele estava no plantão do dia
. Ele levou a um local que tinha mais drogas. (...) E na abordagem ele passou um outro nome. Se eu não me engano, Luciano. (...) A polícia civil informou que ele estava com mandado de prisão em aberto."

Ademais, conforme consta do interrogatório na esfera policial, o próprio apelante
confessou expressamente
que estava no local exercendo o tráfico de drogas, conduzindo inclusive os agentes até outro ponto onde havia mais entorpecentes escondidos.

Ressalta-se ainda que é pacífico
na jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos que atuam na repressão criminal possuem
inquestionável validade probatória
, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos.

Seria inadmissível que o Estado, que depositou nos agentes públicos a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências, salvo se demonstrada, concretamente, parcialidade ou contradição insuperável, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA.
1. Pleito de absolvição. Não acolhido. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
Validade dos depoimentos dos policiais.
(...) Destaca-se que
o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal." (TJES; Apl 0022225-46.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 28/03/2018)

"Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (STJ; AgRg no AREsp 1152007/TO; Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma; julgado em 23/11/2017; DJe 01/12/2017)”

No caso concreto, os depoimentos dos guardas municipais foram firmes, coerentes, harmônicos entre si e encontram respaldo na confissão extrajudicial do próprio apelante, que admitiu exercer o tráfico de drogas no momento da abordagem.

Subsidiariamente,
a d. defesa
pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, entendo que também este pedido não merece acolhimento.

Explico.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é tipo penal de natureza mista alternativo, contendo uma série de verbos típicos (importar, vender, expor à venda, oferecer, trazer consigo, guardar, etc.), de modo que a prática de qualquer uma das condutas ali descritas é suficiente para caracterizar o delito, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda.

A distinção entre o tráfico (art. 33) e o porte para uso pessoal (art. 28) não se realiza exclusivamente pela quantidade apreendida, mas pela análise das circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

No presente caso, o conjunto de elementos concretos aponta de maneira clara para a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a hipótese de uso próprio.

Uma vez que, o
apelante foi surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico, em atitude típica de vigilância e prontidão, e, ao visualizar a aproximação da guarnição, lançou ao solo as porções de maconha que trazia consigo, conduta repetidamente identificada em contextos de comércio ilícito com o objetivo de se desfazer da droga e dificultar a caracterização do flagrante.

Ressalta-se também que
os guardas municipais relataram de forma categórica que o réu assumiu, no momento da abordagem, estar “no plantão” e “vendendo” drogas, e que ele próprio conduziu a guarnição até o local onde havia ocultado mais entorpecentes, comportamento incompatível com a figura do mero usuário ocasional que porta droga para consumo próprio.

Em terceiro lugar, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça, houve notícia de mensagens em seu aparelho celular com indicativos de contatos com usuários, o que reforça o vínculo com a atividade de traficância e afasta a alegação de uso exclusivo.

A defesa sustenta que a quantidade de drogas apreendidas seria modesta, que não foram localizados petrechos clássicos do tráfico (balança de precisão, caderneta de anotações, rádio comunicador) e que o valor de R$ 16,00 não indicaria a existência de comércio.

Todavia, tais elementos, isoladamente considerados, não bastam para descaracterizar o tráfico, sobretudo quando confrontados com confissão extrajudicial de exercício de venda, com a apreensão em área sabidamente usada para mercancia e com a dinâmica da abordagem narrada pelos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que não existe quantidade mínima legal de droga que obrigue a desclassificação para o artigo 28, cabendo ao julgador valorar o contexto fático-probatório em sua integralidade, levando em conta local, forma de acondicionamento, conduta do agente, existência ou não de confissão de tráfico e demais elementos indiciários de destinação comercial.

Do mesmo modo, a ausência de balança, anotações ou apetrechos não impede o reconhecimento do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso evidenciam mercancia, como ocorre na espécie.

Ressalte-se, ainda, que a própria linha defensiva do apelante se mostra frágil, pois, embora em juízo tenha negado ser traficante, em fase policial admitiu que estava no local vendendo drogas, o que se harmoniza com os depoimentos dos guardas municipais e com a realidade do ponto conhecido como “Favelinha”.

A simples retratação em juízo, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para infirmar a prova produzida na fase inquisitorial quando esta se mostra coerente e é confirmada por testemunhas presenciais.

Nessas
senda
, não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que a

dúvida justificadora de absolvição ou desclassificação deve ser séria e juridicamente relevante, não sendo admissível desconstituir um conjunto probatório robusto e coerente com base apenas em conjecturas abstratas de que a droga poderia ser para consumo próprio.

No caso, a prova produzida conduz a um juízo de certeza quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tornando inviável a pretendida desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, quanto à condenação pelo delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), a autoria e materialidade também se encontram sobejamente comprovadas, uma vez que o apelante se apresentou como sendo “Luciano Xavier Viana” com o claro intuito de ocultar sua verdadeira identidade e obstar a descoberta do mandado de prisão vigente em seu desfavor, fato reconhecido pelos próprios agentes e pela prova documental.

A defesa não
logrou êxito em trazer
nenhum argumento apto a afastar tal tipificação, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.